Tribunal: TJMT
Processo: 0003045-31.2008.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003045-31.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DO FINAME – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXÍGIVEL – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVIÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INEXISTENTES – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS NESSE SENTIDO – ENCARGOS ABUSIVOS –
TESE QUE SEQUER TANGENCIA O PONTO NEVRÁLGICO DA CELEUMA E NÃO
REFUTA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É desarrazoada a alegação de inexigibilidade do título executivo, frente a aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, haja vista que o contrato celebrado possui parcelas pré-determinadas, encargos pré-estabelecidos e foi devidamente assinado pelo contratante e por duas testemunhas, cumprindo todos os requisitos do art. 784, III, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa, quando o pedido requer provas inexistentes e que só existiriam, se o próprio devedor, principal beneficiado, tivesse solicitado sua confecção ao Banco/exequente. 3.
A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 45567/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017). 4.
O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, devendo o recurso conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada, e necessariamente deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 5. Sentença mantida, recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003045-31.2008.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - SORRISO

Apelante

:

EDSON LUIZ STELLATO

Apelado

:

HSBC BANK BRASIL S.
A.

Número do Protocolo

:

0003045-31.2008.8.11.0040

Tendo em vista o acórdão proferido por esta Câmara, que, ao reconhecer o prejuízo do julgamento realizado, acolheu os Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz Stellato, para determinar novo julgamento do apelo, e, atendendo ao disposto na certidão de Id. nº 24781119, determino, novamente, a inclusão do feito na pauta de julgamento conforme determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação de execução foi ajuizada pelo Banco contra o apelante, consubstanciada no inadimplemento do CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DO FINAME celebrado entres as partes, sob o nº 0943-132399-6, no valor de R$ 8.953,88, para pagamento em 05 (cinco) parcelas anuais, com vencimento da primeira parcela em 15.11.1995 e a última em 15.11.1999 (cf. Id. nº 7090594 – pág. 01/04).

O apelante ajuizou os embargos à execução pugnando pela nulidade da execução, alegando, preliminarmente, a inexigibilidade do título, a ilegitimidade ativa do Banco/embargado e a prescrição da pretensão executiva; no mérito, requereu a apresentação “
da nota de crédito rural originada pela suposta securitização e seus SLIPS permanentes com todas as suas variações e seus respectivos valores nominais da época
”, bem como, a “
revisão dos cálculos apresentados pelo embargado/exequente, adequando-os as regras da legislação específica do crédito rural
”, para assim, decretar a descaracterização da mora, frente as abusividades encontradas. No mais, pleiteou pela incidência dos juros remuneratórios ao patamar de 1% a.m. e para afastar a prática de anatocismo e a fixação da correção monetária com base na taxa referencial (cf. Id. nº 7090591).

A MM. Juíza afastou as preliminares suscitadas, não reconhecendo qualquer óbice à execução do título executivo, já que o mesmo preenche os requisitos previstos no art. 784, III, do CPC; reconheceu, também, a legitimidade do Banco/exequente, já que “
é fato notório a sucessão ocorrida entre o Banco Bamerindus S.A. e o HSBC Bank Brasil S.A, pela qual adquiriu o controle acionário daquele
”; afastou, ainda, a arguição de prescrição da ação executiva, “
haja vista que mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, entende-se que o termo inicial da prescrição corresponde à data de vencimento da última parcela do título (15.11.1999)
”; no mérito, julgou improcedente os embargos à execução, decretando a ausência de capitalização de juros no contrato celebrado, a legitimidade da aplicação da TR como indexador, com fulcro na Súmula 295 do STJ, e, ainda, a legalidade dos juros moratórios e remuneratórios pactuados, razão pela qual, indeferiu o pedido de descaracterização da mora (cf. Id. nº 7090881).

Pois bem.

Primeiramente, é desarrazoada a alegação de inexigibilidade do título executivo, frente a aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, haja vista que o contrato celebrado possui parcelas pré-determinadas, encargos pré-estabelecidos e foi devidamente assinado pelo contratante e por duas testemunhas, cumprindo todos os requisitos do art. 784, III, do CPC.

Neste sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, inciso II do CPC/73, pois o valor da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível por simples cálculos aritméticos, diversamente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta corrente/rotativo. Precedentes 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pelo recorrente exigira proceder a nova interpretação das cláusulas contratuais do mandato e, ainda, derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre adequação aos limites da procuração da obrigação contraída pelo procurador em nome do recorrente. Essas medidas não são possíveis pela via estreita do recurso especial. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 3. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver provas suficientes da culpa do banco credor para o perecimento das garantias. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1279219/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7-STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva. 2. "Assentado pela instância ordinária que o título executivo que alicerça a ação de execução é um contrato bancário de crédito fixo, inviável, nesta instância especial, o reconhecimento de que se trata de um contrato de abertura de crédito rotativo (Súmula nº 7/STJ)" (AgRg no AREsp 161.990/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp 1141470/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desta forma, não há falar em inexigibilidade do título, que atende perfeitamente aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade atinentes aos títulos executivos.

Não prospera, também, a arguição de cerceamento de defesa, tendo em vista que a simples análise do contrato firmado entre as partes (cf. Id. nº 7090594 – Pág. 01/04) é elemento probatório suficiente à embasar a discussão travada nestes autos, já que o Banco/exequente não lançou qualquer argumento sobre “suposta securitização” da dívida existente, como quer fazer crer o embargante.

No caso, o Banco apensas mencionou que tentou por diversas vezes a composição amigável com a parte inadimplente, inclusive suscitando “novas propostas de composição, amortização e outras, sem o menor sucesso”, não afirmando, em nenhum momento, a existência de cédula de crédito rural ou a securitização da dívida, que, além disso, só poderia ocorrer se, suscitada pelo devedor,
na forma, tempo e modos juridicamente adequados.

Isto porque, a chamada “securitização”, ou alongamento da dívida rural é direito subjetivo do devedor rural, e não mera faculdade do credor, aliás, conforme já assentou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE OPERAÇÕES RURAIS - SÚMULA Nº 298/STJ - EXTENSÃO AO PESA - RENEGOCIAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 83/STJ - IMPROVIMENTO. 1. - Nos termos da Súmula n. 298/STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei", mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais. Precedente: REsp 905.404/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA Fl. 4 de 7 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 370/2014 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS TURMA, DJe 03/03/2008. 2.- (...). 3. - Agravo Regimental improvido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1380579/MT - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 25/06/2013 - DJe 01/08/2013).

Quanto à alegada prescrição, destaco que, na exordial, o embargante sustentou que a pretensão de exigência da dívida referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da FINAME celebrado em 23.09.1994 com o Banco, já estava prescrita, pois, “
a ação
(fora)
proposta somente dia 07.12.2007 e o despacho do juiz, causa interruptiva da prescrição, ocorreu dia 07.01.2008, portanto com mais de 10 (dez) anos do vencimento da parcela que antecipou o vencimento das demais e mais de 5 (cinco) anos do vencimento da última parcela
” (sic. cf. Id. nº 7090590).

Agora, em sede recursal, sustenta que a r.sentença ignorou o fundamento por ele despedindo, alegando a prescrição em decorrência da “
desídia da parte Exequente, ora apelada, considerando que, a citação somente ocorreu por inércia da parte, posterior ao prazo prescricional, e, nos termos do art. 219 e seguintes do CPC de 1973, aplicável à época
” (sic. cf. Id. nº 7090886).

Basta ler a peça inicial, para ver que inexiste qualquer arguição de desídia da exequente em promover a citação do devedor, e, muito menos, que a prescrição teria ocorrido por tal motivação. Mesmo que esse fundamento recursal fosse considerado, o embargante não produziu qualquer prova nesse sentido, sendo impossível a configuração de desídia da parte embargada.

Permanece inalterado, portanto, o entendimento firmando na r.sentença, que considerou que o prazo prescricional teve início na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11/01/2003, de modo que, não tendo havido o transcurso de mais da metade do prazo vintenário, o prazo quinquenal começou a fluir a partir do dia 11/01/2003, e exauriu-se em 11/01/2008. Assim, como o apelado ingressou com a ação de execução em 07.12.2007, não há falar em prescrição.

Já quanto à arguição de “
ilegalidade da incidência da TR + juros compensatórios de 10% ao ano
” e “
ilegalidade de juros moratórios superiores à 6% ao ano antes de 2002
”, percebo que a tese recursal foi muito mal instruída, isto porque não combate propriamente as razões que indeferiram o pedido de retificação dos juros remuneratórios e moratórios, inclusive, tal fundamento elencado nas razões recursais, de que é “
necessária a reforma da r.sentença, para declarar a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, prevista na Cláusula Vigésima Sexta, fls. 40, com qualquer outro índice, juros ou multa
”, se quer, foi suscitado na peça inicial e, não refuta, nem de longe, os fundamentos sentenciais ou a arguição agora levantada em sede recursal (sic. cf. Id. nº 7090886 – Pág. 02).

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, o que não é o caso nesse ponto recursal.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO PENHORA DE BENS À MORADIA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II e III, artigo 1.010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (Ap 86118/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

Sobre a exclusão dos efeitos da mora, essa só será possível se constatado encargo ilegal e/ou abusivo no período da normalidade, hipótese que não se enquadra no presente caso.

À visto do exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a r.sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020